Tribunal: TJSP
Processo: 0159786-76.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Revisão de benefício – Art. 58 do ADCT/88 – Equivalência salarial incorretamente aplicada – Diferenças devidas, compensando-se os valores eventualmente recebidos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelo IGP-DI em relação a débito anterior à vigência da Lei no 11.430/06, quando passa a incidir o INPC (Tema no 905

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Revisão de benefício – Art. 58 do ADCT/88 – Equivalência salarial incorretamente aplicada – Diferenças devidas, compensando-se os valores eventualmente recebidos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelo IGP-DI em relação a débito anterior à vigência da Lei no 11.430/06, quando passa a incidir o INPC (Tema no 905 – STJ), porém somente até junho de 2009, aplicando-se a partir daí o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Recurso de Revista afastado – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente, à base de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, porém apenas no que concerne aos juros – Honorários advocatícios fixados segundo orientação da Súmula no 111 do STJ – Exclusão da imposição de custas ao INSS – Recursos autárquico e oficial providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0159786-76.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX OFFICIO, é
apelado EZIA TOSCANO DE SOUZA SUCESSORA DE JOSE FERREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.226
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0159786-76.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: EZIA TOSCANO DE SOUZA (Sucessora de JOSÉ FERREIRA DE
SOUZA)
ACIDENTÁRIA
Revisão de benefício
Art. 58 do
ADCT/88

Equivalência
salarial
incorretamente
aplicada
Diferenças devidas, compensando-se os
valores
eventualmente
recebidos
por
força
da
antecipação dos efeitos da tutela Valores em atraso
que devem ser atualizados mês a mês pelo IGP-DI em
relação a débito anterior à vigência da Lei no
11.430/06, quando passa a incidir o INPC (Tema no 905
STJ), porém somente até junho de 2009, aplicando-
se a partir daí o decidido pelo STF no julgamento do
RE 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810),
inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação
estabelecida

Recurso
de
Revista
afastado Juros de mora devidos desde a citação, de
forma englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente, à base de
1% ao mês, nos termos do art. 406 do novo Código
Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, a
partir de sua vigência, porém apenas no que concerne
aos juros Honorários advocatícios fixados segundo
orientação da Súmula no 111 do STJ Exclusão da
imposição de custas ao INSS Recursos autárquico e
oficial providos em parte.
A r. sentença de fls. 98/100, cujo relatório se adota,
proferida ainda na vigência do CPC/1973, julgou procedente ação revisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
proposta por José Ferreira de Souza, condenando o INSS a proceder à revisão
da aposentadoria por invalidez concedida, de conformidade com o art. 58 do
ADCT, observando-se a equivalência de 5,23 salários mínimos a partir de abril
de 1989, bem como a pagar-lhe as diferenças, observada a prescrição
quinquenal; mais juros de mora de 1% ao mês, contados englobadamente até a
citação e, depois, mês a mês, de forma decrescente; atualização monetária
pelo IGP-DI até janeiro/2004 e a partir de fevereiro/2004 pelo INPC; custas e
despesas processuais; e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas
vencidas até a sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da
decisão. Inicialmente, aduz ter se consumado a prescrição quinquenal e
também do direito de ação. No mais, insurge-se contra a aplicação dos índices
judiciais de correção monetária e do Recurso de Revista, aduzindo que, por se
tratar de benefício em manutenção, devem ser aplicados os índices de
reajustes oficiais da Previdência Social. Defende a incidência do INPC e a
observância do IPCA-E após a conta de liquidação. Por fim, requer que os juros
de mora sejam fixados à taxa de 6% ao ano.
O v. acórdão de fls. 152/162 julgou deserto o recurso
autárquico e considerou descabido, no caso, o reexame necessário.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito do
REsp 1.101.727/PR (Temas nos 16 e 17), bem como do RE 594.116/SP (Tema
no 135), devolveu os autos à turma julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto nos
arts. 543-C, § 7o, inciso II, e 543-B, § 3o, do CPC/1973 (comandos
correspondentes ao disposto no art. 1.040, inciso II, do novo CPC).
Em juízo de retratação, foi alterado parcialmente o
julgamento, para dar provimento em parte ao reexame necessário, tendo sido
mantido o não conhecimento do recurso do INSS (fls. 226/231).
Admitido o recurso especial, o E. Superior Tribunal de
Justiça, por decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, deu
provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de submeter a sentença ao reexame
necessário e julgar o recurso voluntário, garantindo ao recorrente o pagamento
das despesas processuais ao final do processo, caso vencido (fls. 249/251).
É o relatório.
Cumpre registrar que, ante a determinação do E. Superior
Tribunal de Justiça Federal, esta Câmara procede ao exame do recurso de
ofício e ao apelo autárquico.
Trata-se de ação acidentária na qual pretende o autor a
revisão da aposentadoria por invalidez acidentária com termo inicial em
01/09/1979, sob a alegação de que o réu não aplicou corretamente o critério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
equivalência salarial previsto no art. 58 do ADCT/88 a partir de abril/1989.
Anote-se, de início que, diante do falecimento do autor no
curso da lide (fls. 135/136), foi deferida a habilitação da sua esposa Ezia
Toscano de Souza como sua sucessora (fls. 145).
Ultrapassado
esse
ponto,
cabe
salientar
que
o
entendimento aqui adotado é no sentido de que nas ações de trato continuativo
o fundo de direito não caduca. Apenas as parcelas vencidas e não pagas no
período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são
suscetíveis de prescrição.
Quanto ao pedido de revisão, cumpre observar que, com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, os segurados passaram a ter
direito à revisão do benefício (art. 58 do ADCT), de modo a ser restabelecido o
poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos que tinha na data da
concessão.
Verifica-se que a renda mensal inicial do benefício foi
fixada judicialmente no valor de Cz$ 2.784,30, correspondente ao salário-de-
contribuição do segurado vigente no dia do acidente (conforme consta da cópia
da sentença e acórdão de fls. 19/25 e do cálculo de liquidação de fls. 28/vo).
Assim, de acordo com a equivalência apurada nos cálculos
da contadoria (fls. 77/vo) e da autarquia (fls. 83/84), o valor mensal do benefício
deveria corresponder a 5,23 salários mínimos vigentes (Cz$ 2.784,30 ÷ Cz$
532,80), de abril de 1989 até a edição da Lei no 8.213/91, sujeitando-se a partir
daí às novas regras estabelecidas.
No entanto, o INSS apurou de forma equivocada a
equivalência salarial, efetuando, em consequência, pagamentos inferiores aos
devidos.
Dentro desse quadro, merece ser mantida a procedência
da demanda, pagando-se as diferenças que vierem a ser apuradas, respeitada
a prescrição quinquenal.
Cabe observar que, tendo sido concedida a tutela
antecipada após a sentença (fls. 114), com determinação de revisão do
benefício, deverão ser compensados os valores eventualmente pagos por força
desta medida.
No mais, cumpre deixar explicitado que, observada a
prescrição quinquenal, o débito será atualizado pelos índices de correção
pertinentes, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
devendo ser observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI como fator de correção monetária
de débito anterior à vigência da Lei no 11.430/06;
2 Aplicação, a partir de então, do INPC, em consonância
com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
do REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905);
3 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
Cabe ressaltar que, por ocasião do ajuizamento da
presente ação, já estava em vigor a Lei no 8.213/91, havendo de ser excluída a
aplicabilidade do Recurso de Revista no 9.859/79.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente, à base de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do novo Código
Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada, a partir de sua vigência, a alteração definida pelo art. 5o, porém
apenas no que concerne aos juros.
Anote-se que, considerada a orientação da Câmara ainda
na vigência do CPC/1973, o percentual da verba honorária foi adequadamente
arbitrado no patamar de 15%, com incidência sobre as prestações vencidas até
a sentença, consoante entendimento cristalizado na Súmula n° 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, a Autarquia está isenta do pagamento de custas
(art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03), ficando excluída essa parte da
condenação, ressalvadas, entretanto, as despesas suportadas pela outra parte,
desde que comprovadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
aos recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital